Tribunal: TJMT
Processo: 1014703-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014703-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), O Juízo (AGRAVADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (AGRAVADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0017-12 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ALZIRA MARIA DE JESUS - CPF: 907.906.931-00 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (AGRAVADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVADO), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 126.446.518-16 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO FAVORETO - CPF: 209.497.829-04 (AGRAVADO), SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - CPF: 004.720.401-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), IDELCIDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 010.648.691-81 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), José Milton Favoreto (AGRAVADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (AGRAVADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), GERMAQ TORNO E SOLDA EIRELI - EPP - EPP - CNPJ: 10.850.897/0001-04 (AGRAVADO), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.188.068/0001-22 (AGRAVADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), JANIO WILSON DA ROCHA VIEIRA - CPF: 458.791.251-49 (AGRAVADO), ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES - CPF: 631.874.181-04 (AGRAVADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (AGRAVADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (AGRAVADO), COSTA MOTTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.070.075/0001-72 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), NEFESH SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 38.261.607/0001-06 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA LADEIRA - CPF: 290.312.178-83 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO (AUTOS N.
1132624- 55.2021.826.0100 – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA EM AUTOS DE EXECUÇÃO) – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADO – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - CONSTITUIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RENÚNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA – COMPETÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO ACERCA DE ATOS EXECUTÓRIOS - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido formulado pela recuperanda/agravante e mantida a constrição realizada pelo Juízo da Comarca de São Paulo em Cumprimento de Sentença – feito executivo – tendo em vista a competência do Juízo Recuperacional, salientando-se que o crédito é de natureza extraconcursal e que não houve a homologação do acordo firmado, eis que o crédito foi constituído após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, e também porque houve discordância quanto à renúncia dos honorários advocatícios.

Também está superada a questão atinente à competência do Juízo de Nova Mutum/GO, eis que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial analisar questões atinentes a atos executórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA. – em Recuperação Judicial
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
indeferiu o requerimento da Agravante/Recuperanda e MANTEVE a constrição realizada pelo Juízo da Sexta Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP – Autos de n.
1132624- 55.2021.826.0100 (Cumprimento de Sentença em autos de Execução).

A Agravante após a demonstração de cabimento e tempestividade, alega que “(...) se insurge contra o r. entendimento de 1º Grau, que concordou com o prosseguimento dos atos expropriatórios realizados pela credora Passos e Sticca contra a Recuperanda, na execução individual (Doc. 01), ignorando completamente as matérias de inexigibilidade do crédito e os nocivos impactos dos atos, especialmente bloqueios bacenjud de R$ 6 milhões nas contas bancárias da Recuperanda, em detrimento do soerguimento da empresa e do interesse da coletividade de credores”.

Menciona que “(...) a própria Credora Passos e Sticca informa nos autos da Recuperação Judicial (Doc. 02), que as partes se compuseram para receber o referido crédito nos termos do PRJ tanto da Canatiba quanto da Tauá, uma vez que se tratam de planos espelhados, bem como o crédito foi novado e está sendo pago nos autos da Recuperação Judicial da Canatiba (Doc. 03)”; e “(...) mesmo que não fosse, não seria caso de cobrá-lo nos autos do cumprimento de sentença de origem, uma vez que o crédito contra a Tauá foi devidamente extinto nos termos do plano de recuperação judicial devidamente aprovado da Canatiba”. (ID. Num. 136667675 - Pág. 3)

Diz que, além dessas questões atinentes à inexigibilidade do crédito, deve existir observância ao princípio da preservação da empresa – de modo que o bloqueio de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) geraria prejuízo insanável à recuperação judicial.

Assevera que a posição adotada pela decisão é contrária ao entendimento deste Tribunal, eis que há composição válida entre as partes; novação do crédito; extinção em relação à Tauá (cláusula extintiva do PRJ aprovado, tal como determinado pelo TJSP e confirmado pelo STJ, no Cumprimento de Sentença n. 0050205-63.2019.8.26.0100 – cuja pretensão é a execução de honorários recursais).

Elenca, portanto, como razões para a reforma da decisão: execução indevida, logo, o bloqueio também é indevido por inexigibilidade do crédito cobrado pela credora Passos e Sticca em âmbito de execução individual; bloqueio de valor considerável que implica em grave e irreparáveis prejuízos, não só em face do soerguimento da empresa mas também para que o plano seja cumprido.

Destaca a composição válida entre as partes, com extinção do devedor solidário, avocando o artigo 844, § 3º, do Código Civil (“CC”).

Mencionam que “(...) requereram ao Juízo da Recuperação Judicial, juízo a quo, o sobrestamento da execução, sob o argumento, entre outros, de que há claro fatos impeditivos para execução do crédito, tais como a inexigibilidade em relação à Tauá, em decorrência de transação realizada com devedor solidário Canatiba, nos termos do art. 844, § 3º, do CPC, quando da aprovação do plano de recuperação judicial da Canatiba, com inclusão e novação do mesmíssimo crédito, ora discutido”; todavia a decisão recorrida, equivocadamente, desconsiderou a inexigibilidade em face da Tauá, “(...) sob o argumento de que “apesar de a autora argumentar que não seria cabível a execução em virtude da violação do disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, verifico que o citado dispositivo legal não é aplicável à hipótese em apreço, já que estamos diante de processos de recuperação judicial envolvendo as pessoas jurídicas Têxtil Canatiba LTDA e Tauá Biodiesel LTDA, nas quais houve homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, a questão deve ser analisada sob o viés da Lei nº 11.101/2005”, de modo que “embora a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial gere novação aos créditos submetidos ao procedimento recuperacional, os direitos dos credores em face dos terceiros coobrigados são preservados, não havendo qualquer óbice o prosseguimento das execuções em face destes”. (ID. Num. 136667675 - Pág. 7)

Salienta que “(...) não se discute apenas a extinção de direito em face de terceiros e coobrigados, diante da novação. Mas sim, a possibilidade do prosseguimento das execuções ajuizadas, enquanto ainda se perdura a novação do título. Inclusive, na própria r. decisão agravada consta disposição expressa de que apenas só é possível exigir em face de terceiros coobrigados quando a Recuperanda descumprir o plano aprovado (...)”.(ID. Num. 136667675 - Pág. 7)

Relembra que “(...) as constrições que se busca o sobrestamento se dão no cumprimento de sentença apresentado pela Sociedade de Advogados Passos e Sticca, cujo objeto é o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados nos autos da execução de título extrajudicial n. 1062608-18.2017.8.26.0100 (Doc. 07). Isso porque, a Sociedade de Advogados, ora Agravada, patrocinou o Banco Indusval, nos autos da execução de título extrajudicial que moveu contra a Tauá e a Têxtil Canatiba Ltda. (“Canatiba”), autuada sob o n. 1062608- 18.2017.8.26.0100, perante a 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. Na referida execução de origem, o Banco Indusval teve como objeto duas Cédulas de Produto Rural Financeiro (“CPRF”), nºs 1029112 e 1029119, nos valores de R$ 22.059.714,19 e R$ 30.262.486,74, emitidas em favor da Tauá, e avalizadas por Canatiba. Ao receber a referida execução, o MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, fixou honorários sucumbenciais no importe de 10% da execução, o que resultava a quantia histórica de R$ 4.832.448,08. Contra a execução foram opostos embargos à execução, suscitando, em resumo, (i) que se encontra em recuperação judicial; (ii) que o crédito executado é concursal; (iii) falta de interesse de agir; (iv) impossibilidade jurídica do pedido; (v) ausência de título executivo extrajudicial; (vi) ilegalidade no vencimento antecipado do contrato; (vii) adimplemento substancial do contrato; ausência de comprovação de antecipação do valor e descaracterização do título; (viii) responsabilidade da exequente pela má concessão do crédito, oscilações climáticas e índices imprevisíveis da safra; (ix) excesso na execução; (x) princípios da preservação e da função social da empresa; (xi) impossibilidade de atos de penhora e retirada de bens essenciais à atividade da empresa. Após inúmeros recursos, em 10.09.2019, o exequente Banco Indusval reconheceu a qualidade concursal de seu crédito e requereu a suspensão da ação (Doc. 08). Tal como confessado pelo Banco exequente, o crédito do Banco Indusval foi devidamente listado nas recuperações judiciais tanto da Tauá quanto da Canatiba, e está sendo pago nos termos do PRJ aprovado. Quanto aos honorários fixados na execução, a sociedade de advogados Passos e Sticca compôs tanto com a Tauá (Doc. 09) quanto com a Canatiba (Doc. 10), para que seu crédito também fosse pago na forma dos planos de recuperação judicial das empresas. Inclusive porque, o crédito é um só em face das recuperandas solidárias, e os planos da Tauá e da Canatiba são interligados, uma vez que ostentam os mesmos créditos e credores. Sendo até reconhecido, na decisão de concessão da recuperação judicial da Canatiba, que “o passivo concursal da ora autora Têxtil Canatiba Ltda decorre de avais por ela prestados em operações originalmente contratadas pela empresa Tauá Biodiesel. Daí porque a negociação da forma de pagamento aos credores foi sendo conduzida de forma conjunta entre as devedores, face à correspondência de créditos” (Doc. 11), de modo a permitir a Canatiba a remessa de mais de R$ 200 milhões para pagamento dos créditos em comum. Tanto que, a Passos Sticca está devidamente arrolada no valor integral do crédito no quadro geral de credores da Canatiba (Doc. 03), e está recebendo o crédito na forma do plano, conforme acordado e demonstrado através dos documentos ora acostados. Todavia, não obstante a celebração dos acordos, a inclusão do crédito na RJ da Canatiba, a realização dos pagamentos e a provação do plano de recuperação judicial da Canatiba com a novação da dívida, a Passos e Sticca apresentou indevido cumprimento de sentença, perante a 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ardilosamente distribuídos apenas contra a Tauá, sob o fundamento de que não houve a homologação da “transação acima mencionada, sob o fundamento de que o crédito da Exequente não existia à época do pedido de recuperação judicial, sendo esse, por decorrência lógica, extraconcursal”, requerendo assim também o pagamento do mesmo crédito já novado nos autos das recuperações judiciais. Ocorre que, o prosseguimento da execução esbarra em relevantes questões de ordem pública. Assim, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando (i) inexigibilidade do crédito, em razão de cláusula extintiva disposta no plano de recuperação judicial (“PRJ”) aprovado; (ii) concursalidade do crédito; e (iii) princípio da preservação e função social da empresa. Contudo, a impugnação foi afastada, sob o argumento de que “excluído o crédito do exequente dos autos da recuperação”, bem como “encerrada a recuperação judicial sem o pagamento do crédito aqui perseguido, nada obsta o prosseguimento da presente execução”. Contra a referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, autuado sob o n. 2129702-96.2022.8.26.0000, que pende de apreciação. Em verdade, além do prejuízo à recuperação judicial, temse que a execução é indevida! Pois o que pretende a Passos e Sticca é o recebimento em dobro do seu crédito, uma vez que já está sendo pago nos termos acordados e listado no plano de recuperação judicial da Canatiba. Com efeito, independentemente de inclusão do crédito na lista de credores da Tauá, ou homologação judicial do acordo, a própria Sociedade exequente confessou nos autos que celebrou acordos com as recuperandas (Doc. 02).

(ID. Num. 136667675 - Pág. 8 e 9)

Reforça que, nos referidos acordos, as partes pactuaram em receber o crédito dos honorários advocatícios fixados na execução n. 1062608-18.2017.8.26.0100, na forma de pagamentos para crédito quirografários estipulada no plano de recuperação judicial tanto da Canatiba, quanto da Tauá.

Requer a concessão de tutela de urgência, ante a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, na medida em que o bloqueio que se busca suspender está sendo pago pela Canatiba, devedora solidária, bem como que o crédito de origem que se busca suspender é inexigível em face da Tauá, pois foi realizado acordo com a devedora solidária, extinguindo a obrigação em face da Tauá. Já o perigo da demora está demonstrado, pois a decisão atacada determina o prosseguimento do feito executivo, sob o infundado entendimento de que o crédito é extraconcursal.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os atos de constrição contra a Tauá na demanda executiva individual apresentada pela Passos e Sticca.

No mérito, pede o provimento do agravo “(...) a fim de que reconhecida a necessidade de suspensão de atos de constrição conta a Tauá na demanda executiva individual apresentada pela Passos e Sticca, seja porque (i) o crédito foi novado por acordos; (ii) o crédito está sendo pago pela Canatiba, devedora solidária; (iii) não há obrigação de pagamento pela Tauá, uma vez que foi realizado acordo com a devedora solidária, extinguindo em face da Tauá, nos termos do art. 844, do CC; (iv) há prejuízo à recuperação judicial o bloqueio no importe de R$ 6 milhões; (v) há prejuízo também ao soerguimento da empresa, o bloqueio no importe de R$ 6 milhões, devendo ser impedido o referido bloqueio também nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05”. (ID. Num. 136667675 - Pág. 21)

Foi deferido o pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
que, nos autos de Recuperação Judicial – cuja Requerente é
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
indeferiu o requerimento da Agravante/Recuperanda e MANTEVE a constrição realizada pelo Juízo da Sexta Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP – Autos de n.
1132624- 55.2021.826.0100 (Cumprimento de Sentença em autos de Execução).

Pois bem.

Após a devida análise, utilizando as importantes informações fornecidas pelo Juízo singular e pelas contrarrazões ao agravo, tem-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É que ficou patente a natureza extraconcursal do crédito.

Também se observa que não foi homologado o acordo entre as partes (TAUÁ BIODIESEL LTDA e PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS), tendo em vista que o crédito foi constituído após o ajuizamento do feito recuperacional.

A esse respeito bem se manifestou o “parquet” estadual, mencionando julgados que tratam da matéria e que são de minha lavra:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que o crédito pleiteado pela agravada é concursal e deve ser submetido aos efeitos do PRJ, não podendo ser executado por meio de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular agiu corretamente ao manter a constrição efetuada pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, vez que não se comprovou que o crédito pleiteado se submete aos efeitos da recuperação judicial, vejamos:

“... Registro que o acordo entabulado entre a credora Passos e Sticca Sociedade de Advogados e a devedora Têxtil Canatiba LTDA, colacionado no ID nº 86820853, diz respeito única e exclusivamente quanto ao reconhecimento da concursalidade do crédito frente à recuperação judicial daquela empresa, que tramita sob o nº 1004884-18.2017.826.0533, na Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP.

No que tange à recuperanda Tauá Biodiesel LTDA, apesar de as partes terem formulado acordo quanto ao reconhecimento da concursalidade do crédito, o acordo não foi homologado por este juízo, tendo sido mantida a qualidade extraconcursal do crédito, o que pode ser verificado da sentença proferida nos autos de impugnação ao crédito de nº 0006753-33.2017.811.0086.

Logo, apesar de a autora argumentar que não seria cabível a execução em virtude da violação do disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, verifico que o citado dispositivo legal não é aplicável à hipótese em apreço, já que estamos diante de processos de recuperação judicial envolvendo as pessoas jurídicas Têxtil Canatiba LTDA e Tauá Biodiesel LTDA, nas quais houve homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, a questão deve ser analisada sob o viés da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Sendo assim, figurando a Tauá Biodiesel LTDA como coobrigada do crédito submetido à recuperação judicial da Têxtil Canatiba LTDA, a aprovação do plano de recuperação judicial e submissão do crédito ao juízo recuperacional em nada alteram a possibilidade de prosseguimento da execução em face desta, em especial porque o período de blindagem em favor da Tauá Biodiesel LTDA se encerrou em 26/02/2019.

Não é de se perder de vista que a Tauá Biodiesel LTDA vem adimplindo regularmente as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, o que resultou na declaração do encerramento da presente recuperação judicial, por meio de sentença proferida no ID nº 71834082, na data de 06/12/2021, sendo que vislumbra-se dos últimos relatórios contábeis apresentados nos autos (ID nº 71803851), que a recuperanda adimpliu na integralidade as classes I, II e IV e vem adimplindo regularmente a classe quirografária, que possui pagamentos programados em 02 (duas) parcelas anuais.

Além do mais, apesar de a recuperanda apresentar resultado negativo (prejuízo) no último exercício, deixou de apropriar as receitas financeiras no valor de R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), obtido a título de deságio, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial e efetivo pagamento dos credores, o que converteria o resultado negativo para positivo neste e nos últimos exercícios, o que foi consignado pela administradora judicial no petitório de ID nº 71803849.

Ora, não permitir que a recuperanda, mesmo com o fim do stay period, não possa sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor e causando verdadeiro desequilíbrio na relação existente entre as partes, o que não pode ser admitido.”. (Id. nº 136667682, págs. 05/07). Ademais disso, a agravada comprovou que interpôs os recursos cabíveis obtendo decisão judicial favorável ao fundamento da extraconcursalidade do seu crédito, bem como, por não ter reconhecida a cláusula de renúncia ao pagamento de honorários em desfavor dela, senão vejamos:

1. Agravo de Instrumento nº 1007162- 17.2021.8.11.0000, que reconhece a extraconcursalidade do crédito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –- ACORDO ENTRE CREDOR E EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO QUE ARBITROU O CRÉDITO DECORRENTE (VERBA HONORÁRIA) POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/05 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - LITÍGIO EXISTENTE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE AO LABOR - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO – DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUBUMBENCIAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, considera-se crédito extraconcursal aquele que é fixado após o pedido de recuperação judicial.

Precedente: “(...) 9. O marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 em relação aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes. 10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à requerida ILLUSION ACESSÓRIOS DE MODAS LTDA. (SEC 14.385/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”. (TJ/MT. AI nº 1007162- 17.2021.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2022).

2. Agravo de Instrumento nº 1012398- 81.2020.8.11.0000, que reconhece a inaplicabilidade da cláusula de renúncia de honorários advocatícios em relação à agravada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível.”. (TJ/MT. AI nº 1012398- 81.2020.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2021).

(...)”.

Ademais, a questão atinente à competência envolvendo a lide já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça – Conflito de Competência n. 188760-SP (2022/0164356-8), prevalecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, com o lançamento da seguinte ementa:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.

O dispositivo do julgado é o seguinte:

“Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA MUTUM – MT para deliberar sobre os atos executórios ordenados na execução de título extrajudicial nº 1132624- 55.2021.8.26.0100, em curso perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – SP”.

No que tange ao pedido formulado pela parte Agravada, a fim de que seja aplicada multa por litigância de má-fé, considero-o descabido, eis que a Agravante utilizou-se de recurso plausível aos seus interesses e teses, ainda que não albergadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Revogo a liminar anteriormente concedida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023